Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-53.2012.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000313-53.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO GOMES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como GERALDO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 068.313.111-72 (APELADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (APELANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (APELANTE), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), ALTINO SATIRO DOS REIS - CPF: 201.794.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANICE DE CARVALHO GOMES (APELADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (APELADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (APELADO), ESPÓLIO DE ANICE DE CARVALHO GOMES (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESPÓLIO DE ANICE DE CARVALHOGOMES E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000313-53.2012.8.11.0035 – Alto Garças

Apelantes:
Espólio de Anice de Carvalho Gomes e Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – AÇÃO PRINCIPAL EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL.

A medida cautelar incidental é mero corolário da ação principal.

Sendo julgada extinta a ação principal por inadequação da via eleita, a extinção da medida cautelar incidental, face a perda superveniente do objeto, é medida que se impõe. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000313-53.2012.8.11.0035 – Alto Garças

Apelantes:
Espólio de Anice de Carvalho Gomes e Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da medida cautelar incidental movida pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes contra o Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/15 c/c arts. 807 e 808, inciso III, ambos do CPC/73, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Espólio de Anice de Carvalho Gomes Alega argui preliminarmente nulidade da r. sentença por ausência de elementos fundamentais, nos termos do art. 489, §1o, inc. IV e V, do CPC/15. No mérito, defende a nulidade da r. sentença, pois, a medida cautelar somente perde eficácia após o trânsito em jugado da sentença proferida na ação principal, o que não ocorreu no caso, restando evidente a afronta aos arts. 807 e 808, inc. III, do CPC/73 e arts. 296 e 309, inc. III, do C. Civil. Segue sustentando, que a presente medida cautelar tem conexão com a ação divisória n. 2715-34.2017.8.11.0035 (Cód. 51469) que ainda está em curso no mesmo Juízo, não havendo razão para a sua extinção por perda do objeto. Firme no seu propósito, defende a presença dos requisitos ensejadores para manutenção da medida cautelar deferida anteriormente, uma vez que é proprietária da área em questão e está impedida de exercer a sua posse e colher os frutos dela decorrentes. Requer a reforma da r. sentença, para manter a eficácia da tutela cautelar deferida, até a formação de coisa julgada na ação demarcatória, com a sua permanência na posse da área objeto da lide e o recebimento dos depósitos judiciais decorrentes do seu arrendamento.

Por outro lado, o Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira recorre adesivamente visando a sua reintegração na posse da área em questão, bem como a liberação dos frutos depositados nos autos, face a extinção do feito pela perda superveniente do objeto, tendo em vista que a magistrada sentenciante não pode ater-se a concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação e nem impor condições ao cumprimento da sentença. Requer a reforma da r. sentença, para suspender o efeito suspensivo concedido ao apelo interposto pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes e as condições impostas ao cumprimento de sentença.

O Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes (id. 69377591 a id. 69377596), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.

Já o Espólio de Anice de Carvalho Gomes também apresentou contrarrazões ao recurso adesivo aviado pelo Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira (id. 69377613 a id. 69377617), pugnando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 90353969), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0000313-53.2012.8.11.0035 – Alto Garças

Apelantes:
Espólio de Anice de Carvalho Gomes e Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Anice de Carvalho Gomes ajuizou medida cautelar incidental em desfavor do Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, visando a sua reintegração na posse do imóvel rural denominado ‘Fazenda São Lázaro’, até o deslinde final da ação demarcatória envolvendo os litigantes (n. 395-36.2002.811.0035 – código 2024), o que foi deferido pela MMa Juíza em 29.10.2012, contudo, a concessão da referida medida ficou condicionada ao depósito em juízo, pela requerente, a cada safra, do valor equivalente a 06 (seis) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, por hectare (de 60 kg), tendo em conta o valor pago a título de arrendamento, além de oferecer bens suficientes a título de caução, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando ressaltado ainda, que o requerido poderia levantar os referidos valores ou ser ressarcido pelos bens dados em garantia, no caso de improcedência da ação principal (id. 69375035).

Contudo, a ação demarcatória ajuizada pelo Requerente, foi extinta, sem julgamento do mérito, ante a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/15 (id. 69377058 e id. 69377059).

Assim, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o procedimento cautelar é sempre dependente da ação principal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/15 c/c arts. 807 e 808, inciso III, ambos do CPC/73, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 69377098).

Irresignado, o Espólio de Anice de Carvalho Gomes Alega argui preliminarmente nulidade da r. sentença por ausência de elementos fundamentais, nos termos do art. 489, §1o, inc. IV e V, do CPC/15.

Sem razão. Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou detidamente todas as questões trazidas à baila afetas a extinção da medida cautelar pela perda superveniente do objeto, fundamentando de forma objetiva sua decisão, utilizando os dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Com isso, não há que se falar em afronta aos arts. 93, inc. IX e 94, ambos da CF e art. 489, §1o, inc. IV e V, do CPC/15, razão pela qual
afasto a preliminar
.

No mérito, defende a nulidade da r. sentença, pois, a medida cautelar somente perde eficácia após o trânsito em jugado da sentença proferida na ação principal, o que não ocorreu no caso, restando evidente a afronta aos arts. 807 e 808, inc. III, do CPC/73 e arts. 296 e 309, inc. III, do C. Civil.

Segue sustentando, que a presente medida cautelar tem conexão com a ação divisória n. 2715-34.2017.8.11.0035 (Cód. 51469) que ainda está em curso no mesmo Juízo, não havendo razão para a sua extinção por perda do objeto.

Firme no seu propósito, defende a presença dos requisitos ensejadores para manutenção da medida cautelar deferida anteriormente, uma vez que é proprietária da área em questão e está impedida de exercer a sua posse e colher os frutos dela decorrentes. Requer a reforma da r. sentença, para manter a eficácia da tutela cautelar deferida, até a formação de coisa julgada na ação demarcatória, com a sua permanência na posse da área objeto da lide e o recebimento dos depósitos judiciais decorrentes do seu arrendamento.

Por outro lado, o Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira recorre adesivamente visando a sua reintegração na posse da área em questão, bem como a liberação dos frutos depositados nos autos, face a extinção do feito pela perda superveniente do objeto, tendo em vista que a magistrada sentenciante não pode ater-se a concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação e nem impor condições ao cumprimento da sentença. Requer a reforma da r. sentença, para suspender o efeito suspensivo concedido ao apelo interposto pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes e as condições impostas ao cumprimento de sentença.

Pois bem. De início, deve ser consignado que o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança da regra processual civil, com a vigência do Novo Código de Processo Civil de 2015, impõe-se que seja adotado o entendimento da lei em vigor à data da interposição do recurso aos feitos ainda não julgados. Nesse sentido:

“
Enunciado administrativo número 2 (STJ):
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

“
Duas são as situações para a lei nova processual em matéria de recursos: a) rege o 'cabimento' e 'admissibilidade' do recurso a lei vigente à época da prolação da decisão da qual se pretende recorrer; b) rege o 'procedimento' do recurso a lei vigente à época da efetiva interposição do recurso
.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria A. Nery, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

Visto isso, é cediço que a medida cautelar está umbilicalmente ligada à ação principal, sendo desta dependente pelo seu caráter acessório de garantir a eficácia do provimento jurisdicional final.

Registre-se, também, por oportuno, que a medida cautelar incidental que visa a reintegração de posse
não tem caráter satisfativo, mas é, apenas e tão somente, garantidora da ação principal, ou seja, seu objetivo é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional pretendida na ação principal.

Trilhando nessa premissa, é certo que a liminar
concedida na medida cautelar não é definitiva, pois, depende do julgamento da ação principal, que no caso, pleiteia a demarcação da área de terras denominada ‘Fazenda São Lazaro’.

Acerca da matéria em voga, o doutrinador
Humberto Theodoro Júnior explica que a medida cautelar tem "
função auxiliar e subsidiária de servir à tutela do processo principal, onde será protegido o direito e eliminado o litígio, na lição de CARNELUTTI"
. (Tutela Cautelar - Direito Processual Civil ao Vivo, Vol. 4, Rio de Janeiro: Editora AIDE, 1992, p. 16).

Ainda sobre a matéria, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“
A finalidade do processo cautelar é assegurar o resultado do processo de conhecimento ou do processo de execução
” (Código de Processo Civil Comentado, 13a Edição, São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, p. 1.324), e mais à frente que: “
O processo Cautelar é autonomo (procedimentalmente) do principal, embora seja dele dependente, em seu caráter ontólogico [...]”
(op. cit.).

In casu
, é indene de dúvida que a ação demarcatória ajuizada pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes

foi extinta, sem julgamento do mérito, ante a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (id. 69377058 e id. 69377059) e, por decorrência lógica, retira os efeitos da medida cautelar que visava assegurar-lhe um resultado útil.

Nesse sentido, este Tribunal ao julgar o RAI n. 1005804-85.2019.8.11.0000, interposto pelo Espólio de Cezalpino Teixeira Mendes,
e
m virtude da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que postergou o julgamento da presente medida cautelar para momento posterior ao trânsito em julgado da r. sentença proferida nos autos da ação principal, deu provimento referido recurso, sendo preciso ao concluir pela necessidade de extinção da cautelar na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – DECISÃO QUE POSTERGA O JULGAMENTO PARA MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA EXTINTA - EXTINÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Julgada a ação principal sendo a cautelar dependente desta, ela segue o mesmo destino, se há carência na ação principal, carece também em relação à ação cautelar incidental posterior
.

2.
Neste particular pediu-se a reintegração de posse, o arrendamento e tudo o mais, entretanto com a extinção do processo sem julgamento do mérito, o processo deixou de existir no mundo jurídico até que eventual recurso de apelação se provido, determine o prosseguimento desta ação principal
”.
(2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.11.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EFICÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Não houve ofensa aos arts. 489, §1o, e 1.022, I e II, do CPC/2015, pois as omissões alegadas não são aptas a infirmar a conclusão do julgado, haja vista que,
consoante a jurisprudência do STJ, "o julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o Apelo Especial impõe a perda de objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal" (AgInt no REsp 1616159/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/03/2018)
.

2. O entendimento do Tribunal regional está de acordo com o posicionamento do STJ sobre o tema, conforme a Súmula 83/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

3. Recurso Especial não provido.”
(REsp n. 1.807.560/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2019 – negritei)

À vista disso, não é demais ressaltar que
“o acessório e a medida cautelar segue sempre o principal”
.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer afronta ao quanto disposto nos arts. 807 e 808, inc. III, do CPC/73 e arts. 296 e 309, inc. III, do C. Civil.

Não obstante, reafirmo que sendo extinta a ação principal no caso em voga, é irrelevante a existência de suposta ação conexa a mesma, por não possuir o condão de afastar a perda superveniente do objeto da medida cautelar em questão.

Por conseguinte, a manutenção do
decisum
que extinguiu a medida cautelar, sem análise do mérito, pela perda superveniente do objeto, é medida que se impõe.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Por fim, sendo mantida a r. sentença que extinguiu a medida cautelar incidental, face a perda superveniente do objeto, resta prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pelo Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, posto que não mais prevalece o efeito suspensivo concedido ao apelo aviado pelo Espólio de Anice de carvalho Gomes e nem as condições impostas ao cumprimento de sentença em decorrência do aludido efeito suspensivo.

Posto isso,
conheço do recurso interposto pelo Espólio de Anice de carvalho Gomes e

lhe
NEGO PROVIMENTO

e

JULGO PREJUDICADO

o recurso adesivo pelo Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021